Tribunal: TJSP
Processo: 1016273-56.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
r Municipal no 444/2007 que incluiu o imóvel discutido nos autos no perímetro urbano - Município, que deverá comunicar eventuais alterações ao INCRA, nos termos do art. 53 da Lei 6.766/79, para a cessação da cobrança do ITR pela União – Ausência de comunicação que, no entanto, não afasta a ocorrência do fato gerador do IPTU, e se houver bitributação o contribuinte poderá socorrer-se do Poder Judiciário - No caso, trata-se de imóvel situado na zona urbana que não tem destinação rural - IPTU devido – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016273-56.2018.8.26.0309; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/04/2020; Data de Registro: 18/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/04/2020

Data de publicação:

18/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Exercícios de 2007 e 2011 a 2018 – Município de Jundiaí – IPTU e ITR – Lei Complementar Municipal no 444/2007 que incluiu o imóvel discutido nos autos no perímetro urbano - Município, que deverá comunicar eventuais alterações ao INCRA, nos termos do art. 53 da Lei 6.766/79, para a cessação da cobrança do ITR pela União – Ausência de comunicação que, no entanto,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Exercícios de 2007 e 2011 a 2018 – Município de Jundiaí – IPTU e ITR – Lei Complementar Municipal no 444/2007 que incluiu o imóvel discutido nos autos no perímetro urbano - Município, que deverá comunicar eventuais alterações ao INCRA, nos termos do art. 53 da Lei 6.766/79, para a cessação da cobrança do ITR pela União – Ausência de comunicação que, no entanto, não afasta a ocorrência do fato gerador do IPTU, e se houver bitributação o contribuinte poderá socorrer-se do Poder Judiciário - No caso, trata-se de imóvel situado na zona urbana que não tem destinação rural - IPTU devido – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271025
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016273-56.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, são apelados BRUNO STOCCO (JUSTIÇA GRATUITA) e
DERCEA BAIALUNA STOCCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016273-56.2018.8.26.0309 -Voto no 21868
2
APELAÇÃO N°: 1016273-56.2018.8.26.0309
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
APELADOS: BRUNO STOCCO E OUTRO
COMARCA: JUNDIAÍ
VOTO No 21868
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA Exercícios de
2007 e 2011 a 2018 Município de Jundiaí IPTU e
ITR Lei Complementar Municipal no 444/2007 que
incluiu o imóvel discutido nos autos no perímetro
urbano - Município, que deverá comunicar eventuais
alterações ao INCRA, nos termos do art. 53 da Lei
6.766/79, para a cessação da cobrança do ITR pela
União Ausência de comunicação que, no entanto,
não afasta a ocorrência do fato gerador do IPTU, e
se
houver
bitributação
o
contribuinte
poderá
socorrer-se do Poder Judiciário - No caso, trata-se
de imóvel situado na zona urbana que não tem
destinação rural - IPTU devido Sentença reformada
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
JUNDIAÍ
(fls.
155/178), por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
127/153 que julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as
partes quanto ao IPTU do imóvel indicado na inicial para os
exercícios de 2007 e 2011 a 2018, decretar a inexigibilidade do
débito e a condenar ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com atualização
monetária pelo IPCA desde a data da sentença e juros de mora
iguais aos de remuneração dos depósitos em caderneta de
poupança desde a data do fato, além do pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor a liquidar.
Sustenta,
em
suma,
a
constitucionalidade
e
legalidade da cobrança do IPTU, uma vez que a Lei Complementar
Municipal no 444/2007 incluiu o imóvel objeto dos autos no
perímetro urbano do município. Alega que o imóvel é atendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016273-56.2018.8.26.0309 -Voto no 21868
3
pelos equipamentos urbanos previstos no artigo 32, §1o do CTN.
Alega ainda ser indevida a condenação ao pagamento de danos
morais. Alternativamente requer a redução do quantum fixado e
dos honorários arbitrados.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 186/196).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
É
incontroverso
que
a
Lei
Complementar
Municipal no 444/2007 incluiu o imóvel discutido nos autos no
perímetro urbano.
A discussão então gira em torno de se saber se a
comunicação ao Incra seria medida essencial.
De fato, a alteração da zona urbana pelo
município deve ser previamente comunicada ao INCRA, conforme
dispõe o art. 53 da Lei Federal no 6.766/79:
“Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins
urbanos
dependerão
de
prévia
audiência
do
Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do
Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o
Município, e da aprovação da Prefeitura municipal, ou do
Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências
da legislação pertinente”.
Um dos objetivos dessa comunicação seria a
cessação da cobrança do ITR pela União.
Contudo, a ausência dessa comunicação não
afasta a ocorrência do fato gerador do IPTU, salvo se o imóvel
mantiver sua destinação rural, o que não se discute no caso
concreto.
Estando o imóvel na zona urbana e tendo
destinação urbana o tributo devido é o IPTU e não o ITR.
Evidentemente a lei municipal que delimita a
zona urbana, por ser lei da entidade política constitucionalmente
competente, prevalece sobre eventuais oposições da União, que
deverão ser direcionadas ao Judiciário, como ensina Hely Lopes
Meirelles:
“Instituída ou alterada por lei municipal a zona urbana, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016273-56.2018.8.26.0309 -Voto no 21868
4
prefeito deverá comunicar o fato ao INCRA, juntando cópia
do texto legal, para que providencie a exclusão do
lançamento do ITR a partir do exercício seguinte, em que os
imóveis por ela abrangidos estarão sujeitos ao IPTU. Se a
União não concordar e só poderá fazê-lo por não terem sido
atendidos os requisitos do Código Tributário Nacional e
demais
normas
legais
pertinentes
deverá
recorrer
ao
Judiciário para ilidir a pretensão do Município. Enquanto a
Justiça não decidir a seu favor, a União estará impedida de
lançar o ITR sobre os imóveis abrangidos pela lei municipal,
pois é esta que delimita a zona urbana e a separa da rural,
definindo
a
competência
tributária
do
Município,
nos
precisos termos dos arts. 30, III e VIII, e 156, I, da
Constituição
Federal.
(MEIRELLES,
Hely
Lopes.
Direito
Municipal Brasileiro, 7a ed. São Paulo: Malheiros, 1994,
p.180). No caso de não comunicação, se ocorrer
bitributação cabe ao contribuinte interessado socorrer-se do
Judiciário para que isso não ocorra.
Nesse sentido, em caso semelhante da mesma
comarca, já decidiu essa Câmara:
“TRIBUTÁRIO
-
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
-
EXERCÍCIOS DE 2010 A 2014 - MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPTU
OU ITR. O imóvel será submetido ao ITR se for localizado
fora da zona urbana ou se sua destinação for rural, mesmo
que localizado na zona urbana - A definição da zona urbana
cabe ao próprio Município, que deverá comunicar eventuais
alterações ao INCRA, nos termos do art. 53 da Lei 6.766/79,
para a cessação da cobrança do ITR pela União - Contudo, a
ausência dessa comunicação não afasta a ocorrência do
fato gerador do IPTU, e se houver bitributação o
contribuinte poderá socorrer-se do Poder Judiciário - No
caso, trata-se de imóvel situado na zona urbana que não
tem
destinação
rural
-
IPTU
devido.
-
HONORÁRIOS
RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE -
Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem
como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo
artigo - Majoração em 5%, totalizando a verba honorária em
15%, o que corresponde a aproximadamente R$9.046,00 -
Sentença reformada Recurso provido”. (TJSP
15a Câmara
de Direito Público, Apelação no 1022162-93.2015.8.26.0309,
Rel. Desembargador Eurípedes Faim, j. em 18.11.2016).
No
mais,
de
acordo
com
os
documentos
apresentados pela apelante junto com a contestação, verificam-se
presentes os melhoramentos previstos no artigo 32 do CTN.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso da
municipalidade, para reformar a sentença e julgar improcedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016273-56.2018.8.26.0309 -Voto no 21868
5
pedido inicial, condenando os apelados ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor atualizado da causa (R$ 14.279,47 em setembro de
2018), de acordo com o disposto no artigo 85 do CPC, já incluída a
verba prevista no § 11 do mesmo artigo.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator